Tribunal: TCU
Processo: 001.084/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Representação formulada pelo Senador Flávio Nantes Bolsonaro (PL/RJ), por meio da qual solicita providências deste Tribunal em face da acentuada deterioração das contas públicas federais, com potenciais impactos sobre o cumprimento das metas fiscais, a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a sustentabilidade das finanças públicas

Inteiro teor:
Acórdão 586/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Senador Flávio Nantes Bolsonaro (PL/RJ), por meio da qual solicita providências deste Tribunal em face da " acentuada deterioração das contas públicas federais, com potenciais impactos sobre o cumprimento das metas fiscais, a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a sustentabilidade das finanças públicas " (peça 1). Considerando que o representante, fundamentado em informações veiculadas em plataformas de notícias que referenciam dados divulgados por órgãos governamentais, solicita que esta Corte de Contas apure a ocorrência de deterioração das contas públicas federais, com questionamentos relacionados ao cumprimento das metas fiscais, à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e à sustentabilidade das finanças públicas; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) entendeu que, embora a matéria se insira no âmbito da competência constitucional e legal do TCU e apresente interesse público, a representação não preencheu integralmente os requisitos necessários ao seu conhecimento; considerando, por outro lado, a relevância da matéria e a contínua atuação deste Tribunal, por meio do acompanhamento bimestral e quadrimestral da execução orçamentária e financeira da União, com o objetivo de verificar a aderência dos resultados obtidos às metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o comportamento dos principais agregados fiscais em relação às projeções e aos limites estabelecidos, bem como a adoção de medidas destinadas à preservação do equilíbrio fiscal; considerando, ainda, que este Tribunal realiza o acompanhamento sistemático da dívida pública, em bases anuais, com o objetivo de examinar a execução orçamentária e financeira da Dívida Bruta do Governo Geral e o Plano Anual de Financiamento, e analisa, para emissão do Parecer Prévio, as contas anuais do Presidente da República, nos termos do art. 71, inciso I, da Constituição Federal, na qual se examina o cumprimento das regras fiscais; e considerando, por fim, as diversas constatações acerca dos riscos à sustentabilidade fiscal da União e ao cumprimento da LRF comunicadas por este Tribunal, a exemplo do contido nos recentes Acórdãos 2.862/2025, 2.923/2025 (ambos do Plenário e da relatoria do Ministro Benjamin Zymler), 1.983/2025, 2.859/2025 (ambos do Plenário e da relatoria do Ministro Antonio Anastasia) e 1.380/2025-Plenário (da relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar, ao representante, cópia dos acórdãos citados nesta deliberação, dos acórdãos referentes ao acompanhamento bimestral e quadrimestral da execução orçamentária e financeira da União dos dois últimos exercícios, além de outras decisões desta Corte que a unidade instrutora avaliar como relevantes para o conhecimento sobre o tema de que trata esta representação; c) comunicar esta decisão ao representante; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 001.084/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador Flávio Nantes Bolsonaro 1.2. Unidades: Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e Orçamento; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há